Tribunal: STF
Processo: AI 154693
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA:  IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. OPERAÇÕES
DE  TRANSFERENCIA DE  METAIS NÃO-FERROSOS  PARA  A MATRIZ  DA EMPRESA
SITUADA  EM OUTRO ESTADO  DA FEDERAÇÃO.  HIPÓTESE DE RECOLHIMENTO POR
GUIA ESPECIAL, E NÃO DE DIFERIMENTO.
          A  agravante,   interpretando  e   aplicando,  segundo  seu
entendimento,  a legislação  do ICM,  entendeu que  estava sujeita ao
regime  do diferimento,  e não  aquele que  obriga o  recolhimento do
tributo  por guia especial,  tal como reconheceu o acórdão recorrido,
que,  analisando o  laudo pericial,  estendeu as operações realizadas
pela empresa o referido tratamento.
          A  argumentação  trazida  pela  agravante  para  afastar  a
conclusão  do  julgado  não  dispensa  a  revisão  dos  fatos  e  das
circunstancias  que deram  causa a  lavratura do  auto de  infração e
multa por contrariedade as regras exigidas para o tipo de operação.
          Agravo regimental improvido.